Tribunal: TJMT
Processo: 0023488-53.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023488-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SUSANA BARBOSA DORILEO BARROS - CPF: 362.323.001-49 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), SUSANA BARBOSA DORILEO BARROS - CPF: 362.323.001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (B31) EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO (B91). INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidentário, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual no ajuizamento da ação, dada a alegação de manutenção contínua do benefício pelo INSS, com posterior conversão administrativa em aposentadoria por invalidez, e se, pelo princípio da causalidade, a autarquia deve arcar com os honorários sucumbenciais; (ii) analisar se a fixação dos honorários advocatícios deve ser baseada no valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, em vez de um valor fixo.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao recurso do INSS, restou evidenciado o interesse processual, pois a autora buscava a conversão do auxílio-doença previdenciário para acidentário, o qual confere direitos adicionais como estabilidade no emprego e recolhimento do FGTS, justificando o pedido e a fixação dos honorários pela causalidade.

4. No que tange ao recurso da autora, a fixação de honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, sendo inadequado o arbitramento fixo, em consonância com o Tema 1.050 do STJ, que prevê a inclusão dos valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do INSS desprovido; recurso da autora provido para determinar a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"
1. O interesse processual é configurado quando há pedido de conversão de benefício previdenciário em acidentário, mesmo com manutenção do benefício anterior. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação quando mensurável, ainda que ocorra pagamento administrativo.
"

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 118; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.050.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
SUSANA BARBOSA DORILEO BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda pública de Cuiabá, na Ação de Conversão de Auxílio Doença em Auxílio Acidentário c/c Danos Materiais e Morais e Concessão de Auxílio Acidentário n. 0023488-53.2015.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido à imediata concessão do benefício do benefício de auxílio-doença desde a cessação indevida. Houve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (id. 240915678, ps. 7/10).

Opostos embargos de declaração pela autarquia federal, estes foram rejeitados (id. 240916654).

O 1º apelante (INSS) alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que “
desde o ajuizamento da ação, em 2015, o NB 31/608.512.577-5, mantido entre 11/11/2014 e 21/11/2018, jamais foi cessado, tendo sido convertido em aposentadoria por invalidez, NB 32/625.749.123-5, pela via administrativa, com DIB em 22/11/2018
”, sustentando que não havia interesse processual ao tempo do ajuizamento da ação, razão pela qual defende que, pelo princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas em id. 240916661.

A 2ª apelante (SUSANA BARBOSA DORILEO BARROS), por sua vez, alega que a sentença deve ser reformada para que a condenação ao pagamento aos honorários sucumbenciais seja sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 243366666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Susana Barbosa Dorileo Barros
ajuizou ação de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidentário c/c danos materiais e morais e concessão de auxílio-acidentário em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Alega a autora que era empregada do Banco do Brasil e a partir de 24/10/2007 se afastou do trabalho para gozo de auxílio-doença acidentário (B91), em decorrência de incapacidade para o trabalho decorrente de doença ocupacional sendo o benefício prorrogado até 04/02/2011.

Ao retornar para sua atividade habitual, continuou a sentir as dores que causaram o primeiro afastamento, razão pela qual voltou a requerer auxílio-doença junto a autarquia federal, no entanto, informa que foi concedido auxílio-doença previdenciário (B31), ao invés do benefício de natureza acidentária.

Após, interpôs recurso administrativo requerendo a conversão do benefício para a espécie acidentária, contudo, o recurso foi negado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação em face do INSS.

A perícia médica judicial foi realizada em 04/07/2018, onde se constatou que existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado (id. 240915677, ps. 157/160).

Na data de 04/11/2019, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido à imediata concessão do benefício do benefício de auxílio-doença desde a cessação indevida, havendo, ainda, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (id. 240915678, ps. 7/10).

O INSS opôs embargos de declaração quanto à omissão em relação à data de inicio do benefício, informando que desde o ajuizamento da ação jamais foi cessado o benefício de auxílio-doença, tendo sido convertido em aposentadoria por invalidez, pela via administrativa, com DIB em 22/11/2018, os quais foram rejeitados pelo Juízo Singular, em 05/06/2024 (id. 240916654).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, discutindo tão somente acerca da possibilidade ou não da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no presente caso e a respeito da forma como foi arbitrado pelo Juízo Singular.

Pois bem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO 1º APELANTE (INSS)

O INSS sustenta que não haveria interesse processual no ajuizamento da ação, uma vez que a autora já recebia benefício previdenciário que não foi cessado, tendo sido inclusive convertido administrativamente em aposentadoria por invalidez. Com base nessa argumentação, defende que, pelo princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Contudo, tais argumentações não merecem prosperar.

Com efeito, o interesse processual deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso em tela, a autora ajuizou a demanda visando especificamente a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença acidentário (B91), modalidades que, embora similares quanto aos aspectos financeiros, possuem consequências jurídicas substancialmente distintas.

O auxílio-doença acidentário, além do benefício pecuniário em si, garante ao segurado importantes direitos trabalhistas, como a estabilidade provisória no emprego pelo prazo mínimo de 12 meses após a cessação do benefício (art. 118 da Lei 8.213/91), além da manutenção do recolhimento do FGTS durante o afastamento (art. 15, § 5º, da Lei 8.036/90).

Assim, ainda que a autora estivesse recebendo regularmente o benefício na modalidade previdenciária (B31), havia evidente interesse jurídico na sua conversão para a modalidade acidentária (B91).

Portanto, estando presente o interesse processual e tendo sido reconhecida a procedência parcial do pedido, não há que se falar em ausência de da condenação em honorários advocatícios, visto que foi a resistência da autarquia em não converter administrativamente o benefício para a modalidade acidentária que deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA 2ª APELANTE (SUSANA DORILEO BARROS)

Quanto à apelação interposta pela parte autora, suas razões recursais cingem-se contra o arbitramento dos honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), pugnando pela fixação em percentual sobre o valor da condenação.

Sabe-se que o art. 85, § 3º do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Apenas subsidiariamente, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

In casu
, embora tenha havido o pagamento do benefício pela via administrativa e a parte autora atualmente receber o benefício de aposentadoria por invalidez, entendo ser possível mensurar o valor da condenação para fins de base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Frisa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.050/STJ, firmou a seguinte tese:

“
O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa
, seja ele total ou parcial, após a citação válida,
não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos
”.

Portanto, o fato de ter havido pagamento administrativo do benefício não impede que os honorários sejam fixados sobre os valores pagos administrativamente.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VALORES DOS BENEFÍCIOS RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE – INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO N.º 1. 050 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n.º 1.050 so STJ, “o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos”. (TJ-MT 00017106620158110028 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 27/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2022 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE - INCIDÊNCIA
–
TEMA 1050 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, total ou parcial, após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento. Esta base deve incluir a totalidade dos valores devidos.
Mesmo que o INSS tenha quitado o montante devido ao segurado administrativamente, isso não interfere no cálculo dos honorários advocatícios, os quais são devidos ao advogado
”
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10040607920248110000, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SUSANA DORILEO BARROS
, reformando a sentença para que a condenação em honorários de sucumbência seja fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC e do Tema 1.050 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024